Tribunal: TJPA
Processo: 0804944-90.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804944-90.2021.8.14.0040

APELANTE: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A

APELADO: ROSANGELA RODRIGUES BORGES NUNES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. CLÁUSULA DE CARÊNCIA. DANO MORAL. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A contra acórdão da 1ª Turma de Direito Privado do TJPA, que, ao negar provimento à apelação cível, manteve integralmente sentença condenatória em ação de cobrança de seguro de vida e indenização por danos morais ajuizada por ROSÂNGELA RODRIGUES BORGES NUNES. O acórdão embargado reconheceu o direito à indenização securitária no valor de R$ 50.000,00 e aos danos morais no valor de R$ 3.000,00, com incidência de correção monetária e juros legais, além da fixação de honorários advocatícios em 12% sobre o valor da condenação. A embargante alegou omissões quanto à validade da cláusula de carência, à uniformidade das condições contratuais do plano “CIRURGIAS” e aos critérios de fixação dos encargos legais, além de requerer prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão quanto à validade da cláusula de carência, uniformidade das condições contratuais e definição dos encargos legais; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para o prequestionamento das matérias suscitadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta de forma clara, coerente e fundamentada todas as teses devolvidas à instância recursal, inclusive a validade da cláusula de carência, a suficiência da informação contratual à segurada, e os critérios de fixação de correção monetária e juros.

As alegações da embargante não revelam omissões ou obscuridades, mas apenas inconformismo com o julgamento, o que é incabível na via estreita dos embargos declaratórios, conforme o art. 1.022 do CPC.

O julgamento já contempla, de forma implícita, todas as questões jurídicas necessárias ao conhecimento de eventual recurso aos Tribunais Superiores, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais, nos termos do art. 1.025 do CPC e da jurisprudência do STJ e do TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

A simples discordância quanto ao mérito do acórdão não justifica a oposição de embargos de declaração, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

O enfrentamento claro e fundamentado das questões jurídicas suscitadas no julgamento caracteriza o prequestionamento implícito, dispensando a menção expressa a dispositivos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AC nº 0801300-02.2023.8.14.0063, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 25.02.2025; TJPA, AC nº 0034588-21.2008.8.14.0301, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 02.09.2020.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A
contra acórdão proferido por esta E. 1ª Turma de Direito Privado, nos autos da apelação cível interposta em face de sentença que julgou procedente pedido de indenização securitária e compensação por danos morais, formulado por
ROSÂNGELA RODRIGUES BORGES NUNES
.

O acórdão embargado, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo na íntegra a sentença que condenou a seguradora ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de indenização securitária, e R$ 3.000,00 (três mil reais), por danos morais, com correção monetária e juros legais definidos na decisão, além da fixação de honorários advocatícios em 12% sobre o valor da condenação.

A parte embargante, por meio da petição de ID nº 32055983, sustenta a existência de omissão quanto à fundamentação jurídica da validade da cláusula de carência, argumentando que teria havido menção expressa à carência de 12 meses nas condições gerais do contrato, documento que teria sido acessível à consumidora. Alega que não houve enfrentamento específico da tese de que o plano de cobertura contratado (plano “CIRURGIAS”) não poderia ser interpretado à parte das demais condições contratuais, cuja aplicabilidade seria uniforme.

Argumenta, ainda, que o acórdão não esclareceu o critério exato de incidência dos juros e correção monetária sobre os valores devidos, gerando insegurança jurídica quanto à base de cálculo. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos integrativos, para que se esclareçam os pontos indicados, sem atribuição de efeitos modificativos, salvo entendimento contrário deste Colegiado.

A embargada apresentou contrarrazões ao ID nº 33278670, nas quais sustenta que o acórdão foi suficientemente claro ao afastar a validade da cláusula de carência, com base na ausência de informação clara e ostensiva. Defende que a argumentação da embargante não revela qualquer omissão, contradição ou obscuridade, mas sim mera discordância quanto ao conteúdo do julgamento, e pugna pelo não acolhimento dos embargos declaratórios, por ausência dos requisitos legais previstos no art. 1.022 do CPC.

É o relatório.

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

MÉRITO

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm cabimento apenas quando a decisão recorrida contiver obscuridade, contradição, omissão sobre ponto que deveria ter sido decidido ou erro material. Fora dessas hipóteses legais, sua interposição não se sustenta.

No caso concreto, nenhum desses vícios se verifica no acórdão embargado.

Observa-se que o acórdão embargado enfrentou de maneira clara, coerente e fundamentada todas as questões devolvidas à instância recursal, inclusive aquelas relacionadas à validade da cláusula de carência, à suficiência da informação prestada à segurada, à ocorrência de dano moral e à fixação dos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre o valor da condenação.

A alegação de omissão quanto à eficácia da cláusula de carência, à uniformidade das condições contratuais entre os planos e à fixação dos encargos legais não se sustenta, na medida em que tais pontos foram expressamente abordados e decididos pelo acórdão, conforme se extrai da fundamentação exarada.

Na realidade, ressoa evidente que a pretensão da parte é a rediscussão do mérito da decisão, o que não se coaduna com a estreita finalidade dos embargos declaratórios.

A insurgência ora apresentada não decorre de omissão, obscuridade ou contradição, mas do inconformismo da parte com o resultado do julgamento, o que deve ser veiculado pelas vias recursais próprias.

Nesse sentido, cito precedente desta E. Corte (grifei):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.
2. O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso. 3. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgado não autoriza, a rediscussão da matéria nesta estreita via.
4. Ao pedido de prequestionamento dos dispositivos legais elencados, aplica-se o art. 1.025 do CPC/2015, em que considera incluídos no acórdão, os elementos que o embargante suscitou, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, no caso de o Tribunal Superior reconhecer a existência dos vícios sustentados. 5. Com efeito, inexistindo na decisão recorrida qualquer das hipóteses a que alude o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de rigor a rejeição dos embargos. 6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08013000220238140063 25336226, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 25/02/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

De igual modo, no que tange ao prequestionamento expresso das matérias decididas, repito, todas as questões jurídicas suscitadas foram expressamente debatidas, o que possibilita a interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.

Ademais, para referido desiderato, de acordo com o STJ, não há necessidade de expressa menção aos dispositivos legais que disciplinam cada matéria. Basta o debate das questões jurídicas no Acórdão Trata-se do chamado prequestionamento implícito, previsto no art.
1.025
do
CPC.

Quanto ao particular, destaco julgado desta Egrégia Corte (grifei):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - ANÁLISE CONJUNTA DOS RECURSOS DA PARTE AUTORA E DA PARTE RÉ - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO -INOCORRÊNCIA - NÃO CONFIGURAÇÃO DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1022 DO CPC - PRESQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS

(TJ-PA - AC: 00345882120088140301, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 02/09/2020, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 02/09/2020)

Com base nessas premissas,
mantenho na íntegra a decisão embargada.

Embargos rejeitados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 1.022 do CPC,
CONHEÇO
do recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
REJEITO-OS
para manter o Acórdão vergastado em todos os seus demais termos.

Belém, 19/02/2026